Tribunal: STF
Processo: ARE 843989
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Procurador-Geral da República, em face da decisão monocrática que determinou a suspensão do processamento dos Recursos Especiais nos quais suscitada, ainda que por simples petição, a aplicação retroativa da Lei 14.230/2021 (Vol. 82).



    Sustenta a parte embargante que a decisão recorrida é omissa “acerca de questão de ordem pública, referente aos efeitos da suspensão processual sobre os recursos especiais, tendo em conta os prazos prescricionais da pretensão sancionatória” (fl. 3, Vol. 82).



    Esclarece que os processos de improbidade administrativa nos quais forem interpostos Recursos Especiais suscitando algum dos assuntos albergados pelo Tema 1199, podem ser afetados pela passagem do tempo, em razão da espera do deslinde do precedente paradigma.



    Assevera que, a depender da posição que esta CORTE venha a adotar acerca da aplicabilidade da prescrição - em especial, na modalidade intercorrente -, o sobrestamento dos processos pode acarretar a perda da pretensão executória do titular do direito à sanção, antes mesmo de ter a oportunidade de exercê-la.



    Assim, defende ser imprescindível determinar-se a suspensão do prazo prescricional nos processos sobrestados, a fim de evitar situação de incoerência no sistema, de forma a preservar a prerrogativa do Parquet e a paridade de armas entre a acusação e a defesa no processo, bem como em respeito aos princípios da isonomia e do devido processo legal, sobretudo porque não está caracterizada inércia indevida do Estado na persecução da sanção.



    Registra o entendimento adotado na Questão de Ordem no RE 966.177/RS, em relação aos processos criminais, no qual se consignou que o sobrestamento de processos de natureza penal opera, automaticamente, a suspensão da prescrição da pretensão punitiva, relativamente aos crimes que forem objeto das ações penais sobrestadas.



    Finalmente, defende que, para evitarem-se “turbações futuras, é relevante desde já a manifestação expressa sobre a suspensão da prescrição da pretensão sancionatória relativa aos ilícitos objeto dos processos com recursos especiais sobrestados pelo reconhecimento da repercussão geral” (fl. 6, Vol. 2).



    É o relatório. Decido.



    Os Embargos de Declaração merecem provimento.



    Efetivamente, determinei a suspensão do processamento dos Recursos Especiais nos quais suscitada, ainda que por simples petição, a aplicação retroativa da Lei 14.230/2021. 



    Na decisão, também consignei não ser recomendável o sobrestamento dos processos nas instâncias ordinárias, haja vista que 



    (a) a instrução processual e a produção de provas poderiam ser severamente comprometidas, e 



    (b) eventuais medidas de constrição patrimonial devem ser prontamente examinadas em dois graus de jurisdição.



    Essa medida não impede a incidência dos marcos interruptivos da prescrição, previstos no artigo 23, §4º, II e III, da LIA, com a nova redação (publicação da sentença condenatória; pela publicação de decisão ou acórdão de tribunal de justiça ou tribunal regional federal que confirma sentença condenatória ou que reforma sentença de improcedência). E, não ocorrendo nenhuma das hipóteses previstas nos incisos II e III do §4º do artigo 23 acima, a prescrição poderá fluir.



    Logo, ainda que sobrestados os processos no Superior Tribunal de Justiça, o decurso do tempo necessário para a análise das questões constitucionais postas no Tema 1199 poderia acarretar a extinção de milhares de processos pela prescrição, mormente porque a Lei 14.320/2021 trouxe a prescrição intercorrente pela metade do prazo (artigo 23, §5º) da prescrição principal de 8 anos.



    Ocorre, porém, que a suspensão dos processos em que houve reconhecimento de repercussão geral decorre de expressa previsão legal (art. 1.035, § 5º, do Código de Processo Civil), cabendo ao relator no Supremo Tribunal Federal determinar a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão.



    Dessa maneira, com a suspensão dos processos determinada judicialmente não é possível responsabilizar o Estado por qualquer tipo de inércia em sua atuação processual; não se caracterizando em nenhuma hipótese a prescrição.



    A prescrição é o perecimento da pretensão punitiva ou da pretensão executória pela inércia do próprio Estado. A prescrição prende-se à noção de perda do direito de punir do Estado por sua negligencia, ineficiência ou incompetência em determinado lapso de tempo. Pune-se a sua inércia, a sua omissão, o seu ‘non facere’, como bem ressaltado por ANTÔNIO LUÍS DA CÂMARA LEAL:



    ‘10. Posto que muitos escritores, como Beviláqua, neguem que a prescrição constitua um castigo à negligência do titular, outros, como João Mendes Júnior, secundando a lição de Savigny, aliás fundada nas formas romanas, o afirmam.



    Estamos com o grande romanista tedesco e o saudoso mestre da Faculdade de Direito de São Paulo.



    Se a prescrição priva o titular de sua ação, fazendo-o sofrer a perda de um direito, impõe-lhe, de fato, um mal. E, se essa imposição é motivada pela sua inércia, de que resulta um mal social, pelo estado antijurídico que não foi removido pela ação, representando essa inércia a falta de cumprimento de um dever social, não se poderá negar que o mal imposto pela prescrição é, efetivamente, uma repressão do mal causado pela negligência do titular.



    E, assim encarada, a prescrição apresenta o característico da pena, cuja clássica definição é: poena est malum passionis, propter malum actionis. (Da Prescrição e da Decadência, 4ª ed., Forense, 1982, p. 16-17).



    A ideia de prescrição está vinculada à inércia estatal, consequentemente, se o Estado não está inerte, há necessidade de se interromper a prescrição para o cumprimento do devido processo legal (PRIMEIRA TURMA, de minha relatoria, RE 1336415 AgR, DJ de 23/9/2021).



    Não há, portanto, como se sustentar a ocorrência da prescrição, quando um dos seus maiores pressupostos, se não o maior, isto é, a inércia estatal, não ocorreu, pois como salientado por DAMÁSIO DE JESUS:



    ‘a prescrição é a perda da pretensão punitiva ou executória do Estado pelo decurso do tempo sem o seu exercício’ (Código Penal Anotado, 23ª ed., Saraiva, 2016, p. 417).



    Nos termos do art. 189 do Código Civil, a prescrição extingue a pretensão se, violado o direito, a parte interessada queda-se inerte (Art. 189. Violado o direito, nasce para o titular a pretensão, a qual se extingue, pela prescrição, nos prazos a que aludem os arts. 205 e 206).



    A prescrição, portanto, é a perda de uma pretensão pelo seu não exercício em determinado prazo. PONTES DE MIRANDA define-a como a exceção, que alguém tem, contra o que não exerceu, durante certo tempo, que alguma regra jurídica fixa, a sua pretensão ou ação; trata-se de um limite imposto para garantir a segurança e paz públicas, relativamente a direitos não invocados durante longo tempo (Tratado de Direito Privado, tomo VI, § 662, n. 2, ed. Borsoi, 1955, pp. 100/101).



    Claro está, portanto, que a prescrição traduz a ideia de uma sanção pela inércia (dormientibus non sucurrit jus), como bem ressaltam, entre outros, ANÍBAL BRUNO ( Direito Penal - Parte Geral , tomo 3, Forense, 4a. ed., 1984, p. 209) e FREDERICO MARQUES ( Tratado de Direito Penal , v. III, 2a. ed., Saraiva, 1966, p. 403).



    Assim, não faz sentido haver a fluência do prazo prescricional se o titular da pretensão não pode exercê-la. 



    A unidade do ordenamento jurídico não permite que uma norma impeditiva do exercício de um direito coexista com outra norma que estabeleça um prejuízo no caso de esse direito não ser exercido. 



    O impedimento legal afasta a ideia de inércia punível; e, sem inércia, portanto, não pode haver decurso do prazo prescricional.



    Nesse sentido, na Questão de Ordem no RE 966.177/RS, Rel. Min. LUIZ FUX, Dje de 1º/2/2019, o Plenário dessa CORTE decidiu que:



    “[A] repercussão geral que implica o sobrestamento de ações penais, quando determinado este pelo relator com fundamento no artigo 1.035, §5º, do CPC, susta o curso da prescrição da pretensão punitiva dos crimes objeto dos processos suspensos, o que perdura até o julgamento definitivo do recurso extraordinário paradigma pelo Supremo Tribunal Federal”. E, que “4. A suspensão do prazo prescricional para resolução de questão externa prejudicial ao reconhecimento do crime abrange a hipótese de suspensão do prazo prescricional nos processos criminais com repercussão geral reconhecida”.



    No presente caso, estão presentes as mesmas razões elencadas acima para a suspensão dos prazos prescricionais dos processos sobrestados em face do reconhecimento da repercussão geral neste leading case.



    A suspensão dos prazos prescricionais nas ações de improbidade até o julgamento do mérito do Tema 1199 resguarda o exercício da pretensão sancionatória estatal e assegura a efetividade dos processos já instaurados.



    Por todo o exposto, ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, com efeitos infringentes, para determinar a SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL nos processos com repercussão geral reconhecida no presente tema. 



    Publique-se.



    Brasília, 22 de abril de 2022. 



     



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente